Tribunal: TJMT
Processo: 1000996-13.2025.8.11.0037
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000996-13.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):
[INGRED CAROLINE SERRA PEREIRA - CPF: 108.326.181-95 (APELANTE), JHONATAS DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 029.525.231-69 (ADVOGADO), ALEX MOREIRA PEREIRA - CPF: 031.049.001-40 (ADVOGADO), RIKELMY SILVA DOS SANTOS - CPF: 628.235.193-60 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SILAS COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 014.884.311-59 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE SILVA COSTA - CPF: 049.170.271-01 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), INGRED CAROLINE SERRA PEREIRA - CPF: 108.326.181-95 (APELADO), ALEX MOREIRA PEREIRA - CPF: 031.049.001-40 (ADVOGADO), JHONATAS DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 029.525.231-69 (ADVOGADO), RIKELMY SILVA DOS SANTOS - CPF: 628.235.193-60 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR INGRED CAROLINE SERRA PEREIRA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DA DEFESA.
TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM A DROGA AFASTADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE E CONFISSÃO INFORMAL. PALAVRAS DOS POLICIAIS CORROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

RECURSO MINISTERIAL
.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ELEMENTOS APTOS A DEMONSTRAR VÍNCULO ESTÁVEL E DURADOURO ENTRE OS CORRÉUS. UTILIZAÇÃO COMPARTILHADA DA RESIDÊNCIA PARA ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelações criminais interpostas pela defesa e pelo Ministério Público Estadual contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste (MT), que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória para condenar os corréus pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, absolvendo-os da imputação do art. 35
,
da mesma norma. A defesa pleiteia a absolvição de uma das rés, ao passo que o Ministério Público requer a condenação pelo delito de associação para o tráfico.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) verificar se os elementos probatórios são suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas da apelante defensiva; (
ii
) examinar se o conjunto fático-probatório autoriza a condenação dos corréus pelo crime de associação para o tráfico.

III. Razões de decidir:

1.
A materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas
se
encontram demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, laudo pericial, boletim de ocorrência, e pelos depoimentos dos policiais colhidos sob o crivo do contraditório, que confirmam a apreensão das substâncias ilícitas,
a
petrechos e valores no interior do imóvel compartilhado pelos acusados.

2.
A alegação de que a droga pertencia exclusivamente ao corréu não elide a responsabilidade da apelante, que admitiu a presença dos entorpecentes no imóvel, sendo parte das substâncias encontradas em local de uso comum do casal, o que caracteriza a coautoria na prática delitiva.

3.
Os relatos policiais são firmes, coerentes e harmônicos entre si, tendo sido confirmados tanto na fase inquisitorial quanto judicial, conferindo robustez à narrativa acusatória.

4.
No tocante ao delito de associação para o tráfico, os elementos colhidos evidenciam vínculo estável e duradouro entre os corréus, que utilizavam o mesmo domicílio como base para armazenamento, fracionamento e comercialização de drogas, com fluxo diário de usuários, indicando divisão de tarefas e estrutura mínima de cooperação.

5.
A coabitação do casal no imóvel utilizado como ponto de venda, a confissão espontânea sobre a presença da droga, a organização dos entorpecentes e os indícios colhidos no local demonstram a estabilidade da atuação conjunta, superando a mera coautoria eventual.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso da defesa desprovido. Recurso ministerial provido.

Tese de julgamento:

“1
.
A coautoria no crime de tráfico de drogas se configura quando o entorpecente está armazenado em imóvel compartilhado pelos agentes e um deles admite ciência da substância ilícita. 2. Os depoimentos dos policiais, se harmônicos e corroborados por outros elementos, constituem prova idônea à condenação. 3. A associação para o tráfico exige vínculo estável e duradouro entre os agentes, com divisão de tarefas e uso reiterado de local para atividades de tráfico
”
.

Dispositivos relevantes citados:
art. 33,
caput
e § 4º, e art. 35, da Lei n. 11.343/06; art. 69, do CP.

Jurisprudência relevante citada:

Enunciado Orientativo n. 8, da TCCR/TJMT
; STJ -
AgRg
no HC n. 850.008/MG, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des. convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 21/05/2024,
DJe
de 24/05/2024; STJ - HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016; TJMT - N.U 1006037-34.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024; TJMT - N.U 1001489-05.2024.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se de Recurso
s
de Apelação Criminal interposto
s
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e pela defesa de

INGRED CAROLINE SERRA PEREIRA
contra a decisão prolatada pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste
(MT), que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória para conden
ar
Ingred
e
R
i
kelmy
Silva dos Santos
à pena definitiva de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, em regime inicial
aberto
, pela prática do crime previsto no
art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06
, conforme sentença constante no Id.
314263958
.

Em suas razões recursais a apelante
INGRED CAROLINE SERRA PEREIRA
sustenta a insuficiência de provas para a condenação, alegando que não possuía qualquer vínculo com o entorpecente apreendido. Ressalta que seu companheiro,
Rikelmy
, assumiu a responsabilidade exclusiva pela droga na fase inquisitorial, o que, segundo a defesa, foi desconsiderado pela sentença. Argumenta que a condenação se baseou exclusivamente nos depoimentos dos policiais, desacompanhados de provas autônomas e imparciais. Ao final, pleiteia a absolvição, com fundamento no princípio
in dubio pro reo

(Id. 322213350).

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
interpôs recurso de apelação, insurgindo-se contra a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35
,
da Lei n. 11.343/06). Sustenta que os elementos constantes dos autos evidenciam a existência de vínculo associativo estável e permanente entre os acusados, que coabitavam o imóvel utilizado para o armazenamento e comercialização de entorpecentes, motivo pelo qual requer a condenação também por este delito
(Id. 314263967).

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos (Id. 314263973, 314263976
e
325095857
)
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra d
o
Procurador de Justiça
Gerson N. Barbosa
, opinou pelo
provimento da apelação interposta pelo Ministério Público e desprovimento do recurso defensivo
(Id.
336598880
).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto pela defesa, passo à análise do mérito.

A denúncia narra os seguintes fatos delituosos:

“Consta dos autos do inquérito policial n. 145.4.2025.604, que, no dia 04 de janeiro de 2025, por volta das 22h30min, na Rua
Aquilau
Borges, n. 12-B, Bairro Parque
Gnoato
, nesta cidade e Comarca de Primavera do Leste/MT, os Denunciados INGRED CAROLINE SERRA PEREIRA e RIKELMY SILVA DOS SANTOS tinham em depósito e guardavam, para fins de comercialização, 39 (trinta e nove) porções contidas, em sacos plásticos do tipo “zip
lock
”, de substâncias análogas à COCAÍNA, na forma de pó, pesando 17,38g (dezessete gramas e trinta e oito decagramas), 03 (três) unidades de tubos
eppendorfs
plásticos ou “pinos” com resíduos de substâncias análogas à cocaína, na forma de pó, pesando 1,36g (um grama e trinta e seis decagramas), 01 (uma) porção contida em saco plástico de substância análoga à MACONHA, na forma de fragmentos de vegetal seco compacto, pesando 5,46g (cinco gramas e quarenta e seis decagramas), conforme Laudo Pericial n. 512.3.10.9871.2025.000582-A01 – ID 182501428, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, substância entorpecente essa capaz de causar dependência física e psíquica, proscrita em todo território nacional, nos termos do art. 1°, parágrafo único e art. 66, ambos da Lei n. 11.343/2006, Decretos
ns
. 54.216 de 01/09/1964, 76.248 de 12/11/1975, 79.388 de 14/03/1977 e Portaria n. 344 da ANVISA, cf. Boletim de Ocorrência de n. 2025.3015 e ID 182501403, Termo de Apreensão de ID 182501408 e Laudo Pericial, conforme ID 182501428.

Segundo restou apurado, a equipe da Polícia Militar de Primavera do Leste/MT, no dia 04 de janeiro de 2025, durante patrulhamento, abordou o Acusado RIKELMY SILVA DOS SANTOS, na Avenida do Comércio, esquina com a Avenida Inácio
Castéli
, diante de atividade suspeita, momento em que constataram que ele trazia consigo, 09 (nove) unidades de sacos plásticos do tipo “zip
lock
”, com substância análoga à COCAÍNA, apreendidos em sua posse, além do valor de R$ 20,00 (vinte reais) em espécie.

Posteriormente, no decorrer da abordagem, notou-se pela barragem de rolagem do celular que o Acusado recebia várias mensagens em seu aparelho celular, nas quais terceiros solicitavam a entrega da droga e enviavam comprovantes de pagamentos ao suspeito. Desse modo, em razão da situação, o Denunciado informou que era usuário, mas que também realizava a comercialização da droga.

Diante das informações, os agentes diligenciaram até o endereço indicado pelo acusado, contudo o local tratava-se da residência do Sr. GEOVANE, pai do denunciado, ocasião em que este indicou e conduziu os agentes até o endereço correto, sendo o de Rua
Aquilau
Borges, n. 12-B, encontrando no local a Denunciada INGRED CAROLINE SERRA PEREIRA, ocasião em que foi abordada e
esta
confessou que havia drogas dentro da residência onde moravam, alegando ser para o próprio consumo.

Ademais, realizadas as buscas na residência dos acusados, foram localizados mais 30 (trinta) unidades de sacos plásticos do tipo “zip
lock
”, com substância análoga à COCAÍNA, 01 (uma) unidade de substância análoga a maconha, também contida em saco plástico do tipo “zip
lock
”, 03 (três) unidades de “pinos” vazios, usados para o armazenamento de cocaína, 07 (sete) sacos plásticos do tipo “zip
lock
”, também usados para a separação e armazenamento de drogas, o valor de R$ 157,50 (cento e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos) em espécie, 01 (uma) balança de precisão e 04 (quatro) aparelhos celulares, todos sem conter suas respectivas notas fiscais e de procedência duvidosa.

Outrossim, o pai do Acusado declarou a pedido ao filho e a nora por diversas vezes que abandonassem o envolvimento com o crime, além de haver relatos da vizinhança em dizer que o lugar era bastante frequentado por várias pessoas, na busca por drogas."

Assim agindo, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por sua presente ante, denuncia
INGRED CAROLINE SERRA PEREIRA
e
RIKELMY SILVA DOS SANTOS
, pela prática dos delitos previstos no
artigo 33,
caput
e artigo 35 da Lei Federal n. 11.343/2006
c
.
c
.
art. 69 do CP
, requerendo, assim, a notificação dos acusados, para apresentação de resposta, com o posterior recebimento e autuação desta, procedendo-se, em seguida, a citação dos denunciados e a designação de Audiência de Instrução, instalando-se o devido processo legal, para ao final serem condenados, ouvindo-se durante a instrução da ação as testemunhas adiante indicadas. (Id. 314263888).

Na sentença, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória para condenar
Ingred
e
Rokelmy
Silva dos Santos à pena definitiva de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, conforme sentença constante no Id. 314263958.

Irresignados, o Ministério Público e a defesa de
Ingred
Caroline interpuseram recursos de
apelação.

RECURSO DA DEFESA.

ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS:

Nas razões recursais a apelante
INGRED CAROLINE SERRA PEREIRA
alega que não há provas suficientes para a condenação, afirmando que não tinha relação com a droga apreendida. Aponta que seu companheiro,
Rikelmy
, assumiu a propriedade do entorpecente na fase policial, e que isso foi ignorado pela sentença. Sustenta que a condenação se baseou apenas nos depoimentos dos policiais, sem apoio em outras provas. Ao final, requer a absolvição, com base no princípio
in dubio pro reo.

Analisando detidamente os autos, ficou devidamente comprovado que, em
04 de janeiro de 2025, por volta das 22h30min
,
a ré foi
pres
a
em flagrante na posse de
39 (trinta e nove) porções contidas, em sacos plásticos do tipo “zip
lock
”, de substâncias análogas à COCAÍNA, na forma de pó, pesando 17,38g (dezessete gramas e trinta e oito decagramas), 03 (três) unidades de tubos
eppendorfs
plásticos ou “pinos” com resíduos de substâncias análogas à cocaína, na forma de pó, pesando 1,36g (um grama e trinta e seis decagramas), 01 (uma) porção contida em saco plástico de substância análoga à MACONHA, na forma de fragmentos de vegetal seco compacto, pesando 5,46g (cinco gramas e quarenta e seis decagramas), conforme Laudo Pericial n. 512.3.10.9871.2025.000582-A01
(Id.
314263888
).

A materialidade do crime de tráfico de drogas está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (Id.
314263852
),
boletim de ocorrência n. 2025.3015 (Id. 314263853),
termo de depoimento (Id. 314263856
e 314263857
),
termo de exibição e apreensão (Id. 314263858),
termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório
(Id. 314263860 e 314263863),
laudo pericial de exame em substância química n. 512.3.10.9871.2025.000582-A01 (Id. 314263878 – p.)
e
imagens da apreensão (Id. 314263879 – p.)
.

Igualmente, a autoria delitiva é indene de dúvidas.

O acervo probatório ainda foi reforçado pela prova oral produzida ao longo da instrução criminal, corroborando todas as provas colhidas na fase policial, em especial os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares, os quais, sob o crivo do contraditório, foram uníssonos ao confirmar que os apelantes estavam no local para a prática do tráfico de drogas e a confissão do apelante
R
ikelmy
.

A apelante
INGRID CAROLINE SERRA PERREIRA
,
tanto na fase inquisitorial quanto em seu depoimento em juízo, exerceu o direito de permanecer em silêncio

(Id. 314263860 e 314263946)

Os policiais militares
CARLOS HENRIQUE SILVA COSTA
e
HERIVAN BOA MORTE
relataram que a ocorrência começou com a abordagem de
Rikelmy
. A partir daí os policiais foram ao endereço inicialmente indicado, que seria a casa do pai do
c
o
rréu
, mas este informou que o casal residia na rua de trás e acompanhou a equipe até a kitnet.

Ambos destacaram que
Ingr
e
d
foi abordada quando saía da residência e, ao saber que o companheiro já havia sido detido, indicou que havia mais droga no interior do imóvel.
Herivan
afirmou que a entrada e a vistoria ocorreram com autorização, ressaltando que Ingrid colaborou, inclusive disponibilizando a chave e acompanhando a diligência. No quarto do casal, foram encontradas porções de substância análoga à cocaína, além de balança de precisão e materiais de embalagem (pinos com resquícios e itens usados para acondicionamento). A droga teria sido localizada em dois pontos: parte no rack, em condição aparente, junto da balança, e parte debaixo da cama, ocultada.

Carlos acrescentou que os suspeitos alegaram, no momento, que o entorpecente seria para consumo. Ambos referiram que o pai de
Ri
kelmy
se mostrou contrariado e disse já ter advertido o filho e
Ingr
e
d
para deixarem a prática criminosa.
Herivan
ainda registrou que houve menção a vizinhos da kitnet, os quais teriam relatado movimentação frequente de pessoas indo ao local para buscar material e saindo em seguida, embora tenha esclarecido que não participou diretamente dessas conversas, atribuindo esse contato à outra equipe
(Id. 314263946).

No mesmo sentido, o policial
SILAS COSTA
afirmou que
Ingred
foi abordada quando estava saindo da residência e que, sem saber que o companheiro já estava detido, informou haver substância ilícita no interior do imóvel, embora sustentasse que seria para uso. Disse
,
ainda
,
que
Ingred
entregou a chave e acompanhou a entrada e a busca, juntamente com o pai de
Rikelmy
. Na vistoria, relatou a apreensão de grande porção de substância semelhante à maconha debaixo da cama e, no rack, a localização de balança de precisão, mais substância aparentando ser droga e
quantia em dinheiro
(sem precisar o valor). Esclareceu que não entrou na residência, por estar na função de segurança, mas recebeu a informação dos demais sobre a localização dos itens.

Por fim, destacou a menção de vizinhos, com quem disse ter conversado: embora não tenham aceitado se identificar ou testemunhar por medo, relataram movimentação constante na kitnet, com chegada de motocicletas e bicicletas, pessoas que “pegavam algo” e saíam, atribuindo as entregas tanto a
Ri
kelmy
quanto a
Ingr
e
d
. Acrescentou que a própria dona da kitnet teria pedido orientação sobre como retirar o casal do imóvel, pois já suspeitava de tráfico em razão dessa movimentação diária
(Id. 314263946).

Ressalto que os depoimentos dos policiais têm grande importância como prova no tráfico de drogas, e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o
Enunciado Orientativo n. 8
, cuja redação dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Note-se que o
s policia is prest aram depoimento s coerente s
, firme
s
e rico
s
em detalhes nas duas fases do feito, descrevendo minuciosamente as circunstâncias em que se deu a prática do delito.

Registre-se que a jurisprudência pátria desde há muito fixou o entendimento de que não se pode desmerecer as palavras de agentes de segurança pública apenas em razão de sua condição profissional.

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADA A DIFUSÃO ILÍCITA DO ENTORPECENTE – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO DESVELAM A TRAFICÂNCIA – TESTEMUNHOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA PRESERVADA – 2. PREQUESTIONAMENTO – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1
. É inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico, quando os testemunhos dos policiais militares e as circunstâncias do fato demonstram que as substâncias apreendidas com o acusado se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelo agente delitiv
o; 2. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais; (...). (N.U 1006037-34.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 07/06/
2024
). (grifos meus).

A propósito, é esse também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...). as instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam
comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, com amparo nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e nos laudos periciais produzidos, os quais, harmônicos e coerentes entre si
, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito do art. 33,
caput
, da Lei. n. 11.343/2006 ao réu, ora agravante. (...). (
AgRg
no HC n. 850.008/MG, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des. convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 21/05/20
24
,
DJe
de 24/05/20
24
) (grifos meus).

Diante do exposto, o pedido de absolvição formulado pel
a
apelante não merece prosperar, uma vez que, conforme preceitua o artigo 33, da Lei n. 11.343/06, a simples prática de atos que envolvam o tráfico de entorpecentes, tais como
ter em depósito
e a guarda de drogas, é suficiente para a configuração do
delito
.

É relevante ressaltar que parte da droga apreendida estava visivelmente exposta sobre o rack no quarto do casal. Ademais, conforme os depoimentos dos agentes de polícia, a apelante, ao ser abordada, confirmou a presença de entorpecentes no imóvel, evidenciando seu pleno conhecimento sobre a existência das substâncias ilícitas. Embora o corréu tenha assumido a propriedade da droga na fase extrajudicial, tal declaração não afasta a responsabilidade penal da apelante, pois o tipo do art. 33, da Lei n. 11.343/06 não exige a condição de “dona” do entorpecente, bastando que o agente o guarde ou tenha em depósito para fins de tráfico. Nesse contexto, o fato de o entorpecente estar armazenado na residência comum do casal, sobretudo em ambiente de uso compartilhado, em conjunto com a admissão da apelante de que sabia da existência da droga, evidencia que ela anuiu com a utilização do imóvel para a traficância e compartilhava a guarda do material ilícito, o que demonstra vínculo direto e imediato com a droga e reforça a imputação de coautoria.

Portanto, não há dúvida quanto à materialidade e autoria do delito, sendo inaplicável a absolvição, uma vez que a prova produzida no processo é suficiente para a configuração do tráfico de entorpecentes.

Dessa forma, o pedido de absolvição

não
pode ser acolhido
,
devendo ser mantida
a condenação d
a
apelante
Ingred
Caroline Serra Pereira
.

DO RECURSO MINISTERIAL.

DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO:

O
parquet
interpôs apelação contra a sentença na parte em que absolveu os réus da imputação de associação para o tráfico (art. 35, da Lei 11.343/2006). Alega que o conjunto probatório demonstra vínculo estável e duradouro entre os acusados, que conviviam no imóvel apontado como local de guarda e venda de entorpecentes, razão pela qual requer a condenação também por esse delito (Id. 314263967).

Asiste
razão
a
o
parquet.

É cediço que a caracterização do crime de associação para o tráfico exige demonstração de vínculo estável, duradouro e consciente entre duas ou mais pessoas com o objetivo comum de praticar o tráfico de drogas, sendo insuficiente a simples coautoria pontual ou eventual colaboração. O tipo penal reclama
societas sceleris
, exigindo prova robusta da permanência e da divisão de funções dentro da estrutura delitiva.

No caso concreto, os autos revelam, de forma clara e objetiva, a existência de associação criminosa estável entre os apelantes.

A
prisão em flagrante foi sucedida de apreensão de quantidade e
xpressiva de entorpecentes, distribuídos de modo compatível com atividade de mercancia:
parte da droga estava sobre o rack do quarto do casal, em condição ostensiva
, e
outra parte estava ocultada debaixo da cama do casal
, evidenciando armazenamento organizado no mesmo ambiente de coabitação. Soma-se a isso que a residência era
compartilhada pelos dois
, de modo que a utilização do imóvel como depósito e base de atuação não se mostra episódica, mas estrutural e funcional ao comércio ilícito, revelando, com nitidez, que se tratava de
ponto de drogas
.

Esse quadro é reforçado pela prova oral colhida com os agentes que atuaram na ocorrência, cuja narrativa é coerente e harmônica. O policial Silas Costa relatou que a própria proprietária da kitnet buscou orientação sobre como retirar o casal do imóvel, pois já suspeitava de tráfico diante da movimentação diária no local (Id. 314263946). No mesmo sentido, os
agentes Carlos Henrique Silva Costa e
Herivan
Boa Morte
confirmaram que vizinhos, embora temerosos e sem disposição para formalizar testemunho, informaram às autoridades a rotina de intensa circulação, com chegada de motocicletas e bicicletas, pessoas que “pegavam algo” e saíam em seguida, padrão típico de comercialização em domicílio. Esses relatos, somados ao flagrante e à forma de acondicionamento da droga no quarto do casal, compõem um conjunto probatório seguro de que o tráfico era exercido de forma contínua no interior do imóvel e em benefício da atuação conjunta
(Id. 314263946).

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016).

Nessa perspectiva, não se está diante de mera colaboração eventual, mas de
vínculo estável e permanente
voltado ao tráfico, com base operacional comum e rotina de atendimento a usuários, circunstâncias que ultrapassam, com folga, a coautoria pontual.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a associação se configura quando demonstrada a estabilidade e permanência do liame, especialmente quando o casal utiliza a própria residência como ponto de comércio. Vejamos:

Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de
drogas
e
associação
para o tráfico. Materialidade e autoria comprovadas. Desprovimento.

(...).

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de
drogas
estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão, laudos de constatação provisória e definitivo de entorpecentes, bem como pelos depoimentos dos policiais que participaram da operação.

4. Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na
residência
dos acusados, foram encontrados 24 pinos de cocaína (39g), uma trouxinha da mesma substância (0,92g), balança de precisão, colheres com resquícios de
drogas
, nota fiscal de ácido bórico e dinheiro em espécie, elementos incompatíveis com a alegação de uso pessoal.

5. Os depoimentos dos policiais civis que participaram da operação são coerentes e harmônicos entre si, confirmando a apreensão dos entorpecentes e petrechos utilizados para o tráfico, sendo tais testemunhos idôneos para fundamentar a condenação, conforme Enunciado Orientativo n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

6. A condição de usuário de
drogas
não elide a responsabilidade pelo crime de tráfico, conforme Enunciado Criminal n. 3 da TCCR/TJMT, especialmente quando comprovada a prática do comércio ilícito.

7. Quanto ao crime de
associação
para o tráfico, restou demonstrada a estabilidade e permanência do vínculo entre os acusados, evidenciada pelos relatórios policiais que apontaram que o
casal
utilizava sua
residência
como ponto de comercialização de entorpecentes, com fluxo constante de usuários no local.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. Os depoimentos de policiais, quando harmônicos com as demais provas dos autos, são idôneos para sustentar a condenação criminal. 2. A condição de usuário de
drogas
não elide a responsabilidade pelo crime de tráfico quando comprovada a destinação comercial do entorpecente.
3. O crime de
associação
para o tráfico resta configurado quando demonstrada a estabilidade e permanência do vínculo entre os agentes, voltado à prática reiterada do comércio ilícito de
drogas
."

(...).

(N.U 1001489-05.2024.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2025,
Publicado
no DJE 24/10/2025)
. (grifos meus).

Assim, preenchidos os requisitos do art. 35, da Lei 11.343/2006, impõe-se o reconhecimento da associação para o tráfico, razão pela qua
l
o recurso ministerial

deve ser provido
para condena
r os réus também por esse delito, nos termos da denúncia.

DA DOSIMETRIA DA PENA
:

DA RÉ INGRED CAROLINE SERRA PEREIRA.

Conforme a sentença impugnada e em atenção a esta decisão, a apelante foi condenada pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

O crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, comina pena de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e multa.

Na
1ª FASE
da dosimetria, tal como já consignado na sentença,
inexiste circunstância judicial a ser valorada negativamente
, razão pela qual mantenho a pena-base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
2ª FASE
, embora presente a atenuante da menoridade relativa, a pena permanece no mínimo legal, de modo que, nos termos da Súmula 231
,
do STJ, mantenho a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
3ª FASE
, não incidem causas de aumento ou de diminuição.

Considerando, ainda, a condenação d
a
ré pelo crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, da Lei n. 11.343/2006), afasto a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, em razão da sua incompatibilidade com o reconhecimento de vínculo associativo estável voltado à traficância.

Assim, fix
o a pena definitiva pelo crime de tráfico de drogas em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

O crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35,
caput
, da Lei de Drogas, comina pena de 3 (três) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

Na
1ª FASE

da dosimetria, inexistindo circunstância judicial desfavorável, a pena-base foi fixada no mínimo l
egal, em
03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
.

Na
2ª FASE
, embora presente a atenuante da menoridade relativa, a pena já se encontra no mínimo legal, motivo pelo qual, nos termos da Súmula 231, do
STJ,
mantenho a pena intermediária em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
.

Na
3ª FASE
, inexistem causas de aumento ou de diminuição. Portanto, fixo a pena definitiva em
03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
.

Aplicado o concurso material (art. 69
,
do Código Penal), as penas somadas totalizam
08 (oito) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa
.

Por fim, aplicado o concurso material (art. 69, do Código Penal), as penas somadas perfazem
08 (oito) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa,
a ser cumprida
em regime SEMIABERTO
, nos termos do art. 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal, em razão do quantum de pena e das circunstâncias judiciais serem favoráveis com as penas bases fixadas no mínimo legal.

DO RÉU RIKELMY SILVA DOS SANTOS.

No que
pertine
ao crime de tráfico de drogas, na

1ª FASE
da dosimetria, não se identificam circunstâncias judiciais desfavoráveis, motivo pelo qual
preservo
a pena-base no piso legal, e
m
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na
2ª FASE
, embora reconhecida a atenuante da menoridade relativa, a sanção encontra-se no mínimo legal, de modo que, à luz da Súmula 231, do STJ,
mantenho
a pena intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na
3ª FASE
, não há causas de aumento ou de diminuição a incidir.

Além disso, diante da condenação do réu também pelo crime de associação para o tráfico (art. 35
,
da Lei 11.343/2006), afasto a causa especial de diminuição prevista no § 4º
,
do art. 33
,
da Lei 11.343/2006, por incompatibilidade com o reconhecimento de vínculo associativo estável voltado à traficância.

Desse modo, a pena definitiva pelo tráfico de drogas resta fixada em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Quanto ao crime de associação para o tráfico, tipificado no art. 35,
caput,
da Lei de Drogas, a pena cominada varia de 3 (três) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

Na

1ª FASE
, ausentes vetoriais negativas, a pena-base permanece no mínimo legal, em
03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
.

Na
2ª FASE
, ainda que presente a atenuante da menoridade relativa, a reprimenda já se encontra no patamar mínimo, razão pela qual, nos termos da Súmula 231
,
do STJ,
conservo
a pena intermediária em
03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
.

Na
3ª FASE
,
inexistentes causas de aumento ou de diminuição, fixo a pena definitiva em
03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
.

Por fim, aplicado o concurso material (art. 69
,
do Código Penal), as penas somadas perfazem
08 (oito) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-mult
a
,

a ser
cumprida

em regime
SEMIABERTO
, nos termos do art. 33, §2º,
alínea

‘
b
’, do Código Penal
,
em razão do quantum de pena e
das circunstâncias judiciais serem favoráveis
com as penas bases fixadas no mínimo legal.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer da Procuradora Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Ingred
Caroline Serra Pereira
, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para condenar
os

ré
us

INGRED CAROLINE SERRA PEREIRA e RIKELMY SILVA DOS SANTOS
pelo crime de associação para o tráfico de drogas, previsto do art. 35, da Lei n. 11.343/2006
,
mantendo as condenações pelos crime de tráfico de drogas, mas

afastando a causa especial de diminuição de pena do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas e
aplicando a pena
final pelos crimes
,
em concurso material
,

de
08 (oito) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa
,

em regime
SEMIABERTO
, nos termos do art. 33, §2º, alínea ‘
b
’, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026